Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-63.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Pedido procedente no primeiro grau. Inconformismo. INTERESSE DE AGIR. O

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos, causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Pedido procedente no primeiro grau. Inconformismo. INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir está presente, uma vez que resta despiciendo o esgotamento da via administrativa e a prévia comprovação de solicitação frente à recorrente. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. Os documentos denotam a existência do contrato de seguro com a comprovação do pagamento do sinistro. Ademais, após receber o pedido inicial, com o início do ciclo citatório, o D. Juízo monocrático deferiu o processamento do feito, conduta esta, incompatível com a pretensa extinção. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não ocorrência. Há pertinência subjetiva para a manutenção das partes na demanda. Alegação de responsabilidade da concessionária pelos danos suportados. ILEGITIMIDADE ATIVA. Não ocorrência. Não importa que o cadastro do imóvel perante a ré esteja em nome de terceiro, uma vez que a contratação para o fornecimento de energia elétrica é realizada para a unidade consumidora, independente do seu titular, atendendo a qualquer um que possa demonstrar que habita o imóvel. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. A via cognitiva eleita pela parte apelada fora escorreita, havendo de se avaliar, meritoriamente, a razão dos argumentos carreados na peça exordial. Pagamento da indenização securitária, ademais, que fora devidamente comprovado. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.